Tribunal: TJMT
Processo: 1010507-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010507-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), CONNECT FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.551.402/0001-59 (AGRAVADO), JEAN SAMIR NAMMOURA - CPF: 024.599.371-13 (ADVOGADO), JAQUELINE CAMARGO ALLIS - CPF: 719.380.521-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROBSON WOITSCHACH DE ALMEIDA - CPF: 836.832.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, que sustentava a ausência de trânsito em julgado como óbice à execução.

II.
Qu
estão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da decisão judicial; e
(
ii
) se a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor depende do trânsito em julgado.

III.
Ra
zões de decidir:

3. Conforme o entendimento consolidado pelo STF no RE 573.872 e pelo STJ, admite-se o prosseguimento da execução provisória contra a Fazenda Pública, condicionando-se a expedição de precatório ou RPV ao trânsito em julgado ou à prestação de caução idônea.

4. O agravo em recurso especial, que não possui efeito suspensivo automático, não impede o cumprimento provisório da sentença.

IV.
Dis
positivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a execução provisória contra a Fazenda Pública, limitada ao processamento da demanda executiva, ficando a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor condicionada ao trânsito em julgado. 2. O agravo em recurso especial, por não possuir efeito suspensivo automático, não obsta o cumprimento provisório da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 100; CPC,
arts
. 520 e 535; Lei no 9.494/97, art. 2o-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 573.872, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.05.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1930394/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 20.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto p
elo

Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 1042535-32.2023.8.11.0003, ajuizado por
Connect Fast Construções
Eireli
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente agravante, a qual visava à suspensão do cumprimento provisório da sentença, sob o argumento de ausência de trânsito em julgado.

Irresignado, o agravante alega, em síntese, que a execução provisória da sentença, com a expedição de precatório ou RPV antes do trânsito em julgado, afronta dispositivos constitucionais e processuais, acarretando grave prejuízo ao erário. Argumenta que o artigo 100 da Constituição Federal, em conjunto com o artigo 535 do Código de Processo Civil, condiciona a expedição de ordens de pagamento contra a Fazenda Pública ao trânsito em julgado da decisão. Por fim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o cumprimento provisório da sentença.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 212016187).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 219299666).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de necessidade de intervenção ministerial (Id. 225780690).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 1042535-32.2023.8.11.0003, ajuizado por
Connect Fast Construções
Eireli
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente agravante, a qual visava à suspensão do cumprimento provisório da sentença, sob o argumento de ausência de trânsito em julgado.

Inicialmente, conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença decorrente da ação anulatória no 1014730-46.2019.8.11.0003, na qual foi declarada a inexigibilidade da CDA no 201/14096, em virtude do reconhecimento da ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT. Em razão disso, o agravante foi condenado a restituir os valores pagos relativos ao parcelamento da dívida.

Por ocasião da distribuição do cumprimento provisório de sentença, a sentença exequenda ainda não havia transitado em julgado, circunstância que levou o agravante a insurgir-se, sustentando a inexequibilidade do título judicial.

Pois bem.

É cediço que os recursos públicos são intangíveis, de modo que o comprometimento de verbas estaduais só pode ocorrer quando existir nítida seguridade da questão, em estrita observância ao artigo 100 da Constituição Federal.

Entretanto, é oportuno ressaltar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.872, sob o regime de repercussão geral, que fixou tese no sentido de ser viável a execução provisória contra a Fazenda Pública para o regular prosseguimento dos atos executivos. Contudo, a expedição de precatório ou RPV permanece condicionada ao trânsito em julgado prévio da sentença. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: "A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios." 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra
regal
de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 573872 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/05/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/09/2017)

Nessa linha, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça converge no mesmo sentido, admitindo o processamento da demanda executiva, desde que a expedição do precatório ou RPV esteja condicionada ao trânsito em julgado prévio da sentença proferida no processo de conhecimento ou, alternativamente, à prestação de caução idônea. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. 1. A determinação contida no art. 2o-B da Lei 9.494/97 não impede que se promova, na pendência de recurso com efeito apenas devolutivo, o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, vedada a expedição de precatório ou de RPV. Precedentes: REsp 702.264/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ 19/12/05; REsp 839.501/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 29/05/2008,
DJe
04/08/2008. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp no 1930394/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, publicado em 20.6.22)

Destaca-se, ainda, no tocante à litispendência, o ensinamento trazido pela doutrina especializada, que aborda o tema de forma clara e aprofundada:

"[...] significa, então, que é possível a execução provisória em face da Fazenda Pública apenas para processamento da demanda executiva. A expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor é que fica condicionada ao prévio trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento. Nessas hipóteses, a execução provisória serve, apenas, para adiantar o processamento da execução contra a Fazenda Pública, eliminando uma etapa futura
" .
(
Fredie
Didier Júnior, "Curso de Direito Processual Civil Execução, vol. 5, Ed.
Juspodivm
, 3a edição, p. 740).

Nesse contexto, admite-se exclusivamente a realização dos atos executórios preliminares, ficando a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor subordinada ao trânsito em julgado prévio da
sentença
.

No caso em análise, a sentença que determinou a restituição dos valores pagos relativos ao parcelamento da dívida constante na CDA no 2014/14096 ainda não transitou em julgado, estando pendente o julgamento do agravo em recurso especial interposto pelo agravante.

Considerando que o agravo em recurso especial não possui, por natureza, efeito suspensivo automático, inexiste impedimento legal para a realização da execução provisória pretendida.

Ademais, cumpre ressaltar que o disposto no art. 520 do CPC, assim como as normas constitucionais e as previsões da Lei no 9.494/97 sobre a matéria, não estabelecem qualquer vedação ao cumprimento provisório de sentença
contra entes
públicos. Na realidade, o impedimento restringe-se à execução da parte controversa do débito, especialmente no que tange à expedição de precatório ou requisição de pequeno valor antes do trânsito em julgado.

Assim, revela-se acertada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento
provisório
de sentença, impondo-se, portanto, o desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024